Tribunal: TJMT
Processo: 1025248-91.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025248-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARHIANE GOMES DA MATA - CPF: 013.943.891-24 (RECORRENTE), CAMILA MEDEIROS CARDAVAL - CPF: 054.846.631-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO O DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Ante o exposto, conheço dos recursos, peço vênia ao Relator, via de consequência, nego provimento ao recurso interposto pela Reclamante e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. É como voto. (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELA (2o VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO PIX FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OMISSÃO NO ACIONAMENTO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de golpe do PIX falso. A recorrente foi induzida por terceiros, que se passaram por prepostos do banco, a acessar link enviado por WhatsApp, culminando na transferência de R$ 12.300,00 para conta de golpistas. Imediatamente após perceber a fraude, registrou boletim de ocorrência e contatou o banco para contestar a transação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos danos decorrentes de golpe do PIX falso quando, apesar da transferência ter sido realizada pela própria consumidora induzida em erro, o banco não adotou as providências necessárias após ser comunicado da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

4. Embora inicialmente o golpe tenha se concretizado por ação da própria consumidora induzida em erro, a responsabilidade do banco se configura pela omissão em acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) previsto na Resolução BCB 103/2021, após ser comunicado da fraude.

5. A transação realizada foi de valor expressivo (R$ 12.300,00), atípica ao perfil da consumidora, o que deveria ter acionado os mecanismos de segurança do banco, caracterizando falha na prestação do serviço.

6. A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço configura dano moral in
re

ipsa
, sendo fixada indenização no valor de R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de golpe do PIX falso quando, após ser comunicada da fraude pelo consumidor, não aciona o Mecanismo Especial de Devolução (MED) previsto na Resolução BCB 103/2021. 2. A transferência de valor expressivo, atípica ao perfil do consumidor, sem verificação adicional, caracteriza falha no dever de segurança da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CC,
arts
. 402 e 944; Resolução BCB 1/2020, art. 39-B; Resolução BCB 103/2021; Instrução Normativa BCB 512/2024, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/06/2023; TJMT, AC 1000131-88.2022.8.11.0006, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1025248-91.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: ARHIANE GOMES DA MATA

Recorrido
: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ARHIANE GOMES DA MATA ajuizou reclamação em face do BANCO DO BRASIL S/A. Noticiou que: a) foi vítima de golpe do PIX falso em 05/02/2025, quando terceiros se passaram por prepostos do banco; b) foi induzida a acessar link enviado por WhatsApp, culminando na transferência PIX de R$ 12.300,00 para conta de terceiros; c) imediatamente após perceber a fraude, registrou boletim de ocorrência e contatou o banco para contestar a transação; d) o banco não acionou o Mecanismo Especial de Devolução (MED) conforme previsto na Resolução BCB no 1/2020. Requereu: a) a restituição do valor transferido; b) indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a fraude foi perpetrada por terceiro estelionatário que induziu a autora a acessar link enviado por WhatsApp; b) a transferência PIX foi realizada com uso de senha pessoal da autora; c) restou configurada a culpa exclusiva da reclamante por falta de cautela ao acessar links obscuros e fornecer informações pessoais; d) a conduta da autora atraiu a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, inciso II do CDC; e) não há responsabilidade do banco pelos danos sofridos pela autora.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o consumidor, ao receber ligação telefônica de pessoa dizendo ser funcionária do banco e fornecendo dados pessoais do cliente, não tem como suspeitar de golpe; b) cabe à instituição financeira proteger os dados bancários de seus correntistas e zelar pela análise da movimentação bancária; c) a responsabilidade objetiva das instituições financeiras está consolidada na Súmula 479 do STJ; d) o banco não iniciou o procedimento de devolução do valor furtado pelo golpista, conforme previsto no art. 39-B da Resolução BCB 1/2020; e) a ineficiência no acionamento do MED constitui falha grave no dever de segurança; f) o banco alterou a verdade dos fatos ao afirmar que a autora não buscou o banco para abertura do MED e ao tentar caracterizar o golpe como "urubu do PIX". Requereu o provimento do recurso para: a) condenar o banco ao pagamento de R$ 12.300,00 por danos materiais; b) condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais; c) condenar o banco por litigância de má-fé.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 do STJ preconiza que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Nesse sentido:

"(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)"

A engenharia social, no contexto de fraudes bancárias, é uma técnica de manipulação que explora a confiança e a credulidade das pessoas para obter informações pessoais ou financeiras, como senhas, códigos de segurança, dados bancários, entre outros. É uma forma de golpe que visa induzir a vítima a realizar ações que prejudicam seus próprios interesses, como transferir dinheiro ou divulgar dados confidenciais.

No
"golpe da falsa central de atendimento"
os golpistas simulam ser da Central de Atendimento da instituição financeira, utilizando-se de tecnologia específica (a exemplo do app
SpoofApp
) que altera o número da origem da chamada, deixando transparecer que efetivamente é uma ligação oriunda de um canal oficial.

Uma vez que a vítima se sente confiante de que está falando efetivamente com um canal oficial da intuição financeira, acaba efetuando transações no App e nos Terminais de Autoatendimento, realizando procedimentos que superam os mecanismos de segurança, como troca e compartilhamento de senhas, habilitação de outros dispositivos móveis para transações, realização de PIX e pagamento de boletos. As vítimas realizam estes procedimentos voluntariamente, induzidas em erro pelos golpistas, pensando estar realizando procedimentos de segurança para cancelamento de transações não realizadas.

É importante frisar, que durante o
"iter criminis"
a instituição financeira não participa em nenhum momento para facilitar a consumação do golpe, mas, ao contrário, exige procedimentos de segurança, que são superados pela conduta ingênua do consumidor.

A instituição financeira não é responsável pelos danos sofridos decorrentes do golpe da falsa central de atendimento, quando o próprio correntista realiza os procedimentos para a habilitação de um novo dispositivo móvel, frustrando os diversos mecanismos de segurança utilizados, como senha, biometria e habilitação de dispositivos específicos para transações, desde que as transações sejam realizadas dentro dos limites de transferência (PIX/TED) previamente estabelecidos entre o cliente e banco.

Nesses casos, não há como se responsabilizar o fornecedor de serviços.

Em igual sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.o, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como ao informar seus dados bancários e senha sigilosa pelo telefone a estranho, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos. Recurso Provido. (N.U 1001778-19.2021.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)"

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.o, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como ao informar seus dados bancários e senha sigilosa pelo telefone a estranho, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos. Recurso Provido. (N.U 1007840-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, publicado no DJE 29/06/2023)".

Em se tratando de pagamentos por meio do PIX, são frequentes os casos de golpes, tanto sem participação do consumidor, como em situações em que há envolvimento e facilitação por parte do consumidor, induzido em erro por estelionatários.

Quando a fraude ocorre sem a participação do consumidor, deve ser analisada a existência de eventual falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, não estando o problema relacionado diretamente ao PIX, mas aos procedimentos de segurança para acesso a conta da parte reclamante.

Todavia, quando o golpe é facilitado pelo consumidor, que induzido em erro, efetua voluntariamente o pagamento em favor de terceiro de forma equivocada, a priori, a instituição financeira não é responsável pelo prejuízo, salvo quando o consumidor registra reclamação e a instituição financeira não toma as providências necessárias para evitar o dano.

Nos termos do artigo 39-B da Resolução BCB 1/2020, alterada pela Resolução BCB 147/2021, em caso de suspeita de fraude, a instituição financeira recebedora deve efetuar o bloqueio cautelar da quantia recebida até os devidos esclarecimentos necessários e, assim, evitar os prejuízos das vítimas deste tipo de golpe.

Ainda se referindo às Resoluções do Banco Central,
"participantes do Pix poderão reter uma transação por 30 minutos durante o dia ou por 60 minutos durante a noite para a análise de risco da operação, informando ao usuário quanto à retenção"
, principalmente em caso de reclamação realizada pelo consumidor pagante.

Se eventualmente o recebedor sacar a quantia transferida antes do registro da reclamação realizada pelo pagante, naturalmente não há responsabilização da instituição financeira, visto que sua conduta não teria mais condições de evitar o efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS - RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A transferência equivocada de valores para conta corrente de terceiros, configura culpa exclusiva do consumidor, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva do consumidor. 2. Cabe ao reclamante o ônus de provar que foi o reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 3. A concretização da fraude só foi possível porque o reclamante não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3o, II). 4. Inexistindo prova nos autos de ligação entre o golpista e o recorrente, portanto, não há que se falar em responsabilização desta por danos materiais e morais. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1002853-44.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 15/12/2023)"

Em igual sentido: N.U 1002253-90.2022.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024 e N.U 1011424-68.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024

Portanto, as instituições financeiras cometem conduta ilícita quando não tomam as providências necessárias para o devido bloqueio cautelar da transferência reclamada bem como a inativação da conta fraudadora para que esta não seja utilizada como ferramenta para futuros golpes.

Quando ao procedimento a ser adotado, nos termos da Resolução BCB 103/2021, que estabelece o MED (Mecanismo Especial de Devolução de valores transacionados pelo PIX) a instituição financeira do usuário pagador deve tomar as devidas providências junto a instituição recebedora para as tratativas necessárias de investigação e, caso a contestação seja procedente, aplicação de sanções administrativas e evolução da quantia impugnada.

Vale esclarecer que o MED é um mecanismo criado exclusivamente para o PIX, objetivando facilitar as devoluções de valores em caso de fraudes, aumentando assim as possibilidades de a vítima reaver os recursos perdidos.

Para isso, é necessário que a vítima registre o pedido de devolução na sua instituição em até 90 dias da data do Pix. As instituições financeiras envolvidas (do usuário pagador e recebedor) avaliam o caso e, dependendo da situação, a conta do recebedor será bloqueada e as investigações deverão ser concluídas em 7 dias. Se concluírem que não foi fraude, o recebedor terá os recursos desbloqueados. Se for fraude, em até 96 horas, a vítima receberá o dinheiro de volta.

Quando as transações são realizadas em valores abaixo dos limites das operações corriqueiras autorizadas pelo cliente, em regra, a instituição financeira não tem responsabilidade pelo dano, visto que não colaborou para a ocorrência da fraude e não tinha condições de evitar o prejuízo.

Em se tratando de transações por meio de PIX, a Instrução Normativa do BCB No 512/2024 estabelece as seguintes regras e limites:

"Art. 3. Os participantes provedores de conta transacional do Pix devem estabelecer limites máximos de valor para iniciação de transações Pix, com finalidade de compra ou de transferência, por conta transacional, para usuários pagadores pessoa física.

§ 1o Os limites devem ser estabelecidos por período, com possibilidade de diferenciação do limite estabelecido para o período diurno e para o período noturno, caso o usuário recebedor seja pessoa física.

(...)

§ 7o Caso o usuário recebedor seja pessoa física, o limite por período para transações Pix de que trata o caput, exceto no caso em que houver expressa solicitação do usuário, deve ser igual:

I -
ao
limite diário disponibilizado para a Transferência Eletrônica Disponível (TED), para o período diurno; e

II -
a
R$1.000,00 (mil reais), para o período noturno, caso o usuário recebedor seja pessoa física distinta do usuário pagador."

Todavia, quando as transações ultrapassam os limites previamente estabelecidos pelo BCB ou pelo correntista, a instituição bancária pode e tem o dever de evitar o prejuízo e, por isso, a sua responsabilidade é objetiva, nos termos da Súmula 479/STJ.

Nesse sentido:

"EMENTA: RECLAMAÇÃO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SÚMULA 479 DO
STJ .
VIOLAÇÃO CONFIGURADA. GOLPE DO PIX. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO RECLAMADO EM DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO SUMULADO. PRECEDENTES DO STJ. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. Demonstrada a divergência entre o acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inserto na Súmula 479 do STJ, a Reclamação deve ser provida. 2. A ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas via pix e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço decorrente de fortuito interno. 3. Nas fraudes e golpes de engenharia social, várias operações de alto valor são realizadas em rápida sucessão. Essas transações se destacam devido a esse comportamento incomum, e os bancos têm o dever de identificá-las. 4. A fragilidade do sistema bancário representa uma falha na segurança das instituições financeiras ao permitir que os golpes causem prejuízos financeiros às vítimas. 5. É dever das instituições financeiras
implementar
medidas para impedir transações atípicas e ilegais, comparando-as com o histórico do cliente em relação a valores, frequência e propósito. Precedentes do
STJ .
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. (TJGO// RCL: 52766511920238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 2a Seção Cível)"

Inclusive, em razão do aumento de golpe bancários, a jurisprudência mais recente tem evoluído para responsabilizar também o banco onde o golpista abre a conta utilizada para receber o objeto das transações fraudulentas:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO PIX. RESPONSABILIDADE DO BANCO EM QUE O GOLPISTA TEM CONTA. FALHA DE SEGURANÇA. 1. Autora sofreu o chamado golpe do PIX, em que terceira pessoa realizou uma transferência via PIX no valor de R$ 500,00. 2. Há uma falha de segurança do banco ao permitir que criminosos abram contas bancárias para a prática de crimes, não monitorem as transações realizadas e não as bloqueiem, causando prejuízos a terceiros que são vítimas de golpes. Há, assim, responsabilidade do banco em que o golpista tem conta e para a qual foi transferido o valor via PIX oriundo da prática de crime. Cabíveis danos materiais e morais. 3. Sentença reformada para reconhecer a responsabilidade do banco no qual o fraudador mantinha a conta. Recurso parcialmente provido. (TJSP// Recurso Inominado Cível: 1008416-24 .2023.8.26.0554 Santo André, Relator.: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 23/02/2024, 2a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/02/2024)."

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANÚNCIO NO FACEBOOK. GOLPE DO PIX PARA COMPRA DE SCOOTER. NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PAGAMENTO (PIX) REGULARMENTE REALIZADA PELO PRÓPRIO RECORRENTE. FORTUITO INTERNO. ABERTURA DE CONTA FRAUDULENTA JUNTO A RECORRENTE QUE VIABILIZOU O GOLPE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTA AS CAUTELAS NECESSÁRIAS PARA A ABERTURA DE CONTA E GESTÃO DOS VALORES QUE RECEBE. RESPONSABILIDADE DO RÉU MERCADO PAGO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. SENTENÇA mantida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR// 00444694920238160182 Curitiba, Relator.:
Helênika
Valente de Souza Pinto, Data de Julgamento: 14/10/2024, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 14/10/2024)"

O TJMT também tem caminhado nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores. (TJMT// 10001318820228110006 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)"

No caso concreto, a parte reclamante foi vítima do golpe da falsa central de atendimento, em que os golpistas simularam ser da Central de Atendimento do Banco do Brasil, induzindo-a a acessar link enviado por WhatsApp, o que culminou na transferência PIX de todo o seu saldo bancário no valor de R$ 12.300,00 para a conta do golpista.

Analisando detidamente os autos, verifico que a autora, assim que percebeu o golpe, imediatamente registrou boletim de ocorrência (ID 190593024) e entrou em contato com o banco reclamado para contestar a transação (ID 190593944). Conforme se verifica, a transação fraudulenta foi realizada às 15:15:58 (ID 190593025) e o boletim de ocorrência foi registrado às 15:26, demonstrando a rápida ação da consumidora.

Embora a autora tenha sido induzida em erro pelos golpistas, o banco reclamado, ao ser comunicado sobre a fraude, tinha o dever de acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), conforme previsto na Resolução BCB 103/2021, o que não foi comprovado nos autos. Além disso, a transação realizada foi de valor expressivo (R$ 12.300,00), ultrapassando os limites normalmente estabelecidos para transações PIX, o que deveria ter acionado os mecanismos de segurança do banco.

Diferentemente do alegado pelo banco reclamado, a autora não foi omissa, tendo buscado imediatamente a resolução do problema junto à instituição financeira. O banco, por sua vez, não comprovou ter adotado as medidas necessárias para tentar recuperar os valores transferidos fraudulentamente.

Ademais, não há informações nos autos de que a instituição financeira tenha acionado o Mecanismo Especial de Devolução (MED) nos termos da Resolução BCB n° 1/2020 ou adotado qualquer medida para impedir a concretização do golpe após a comunicação da parte autora acerca da vulnerabilidade de sua conta.

Portanto, embora inicialmente o golpe tenha se concretizado por ação da própria consumidora, induzida em erro, a responsabilidade do banco se configura pela omissão em adotar as providências necessárias após ser comunicado da fraude, bem como pela falha em seus sistemas de segurança ao permitir uma transação de valor expressivo, atípica ao perfil da consumidora, sem qualquer verificação adicional.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

No caso em análise, o dano material está devidamente comprovado pelo comprovante de transferência PIX no valor de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais), realizada em 05/02/2025, para a conta do golpista (ID 190593025).

Considerando que o banco reclamado não adotou as providências necessárias para tentar recuperar os valores após ser comunicado da fraude, deve ser responsabilizado pelo ressarcimento do valor transferido indevidamente.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço configura dano moral
in
re

ipsa
, não dependendo da prova do prejuízo.

Nesse sentido:

"(...) 4. A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço, configura dano moral in
re

ipsa
, não dependendo da prova do prejuízo. Precedentes das Turmas Recursais (N.U 1001602-14.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023). (N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)"

No caso em análise, a parte reclamante sofreu dano moral em decorrência da indisponibilidade financeira causada pela transferência fraudulenta e pela omissão do banco em adotar as providências necessárias para tentar recuperar os valores.

A situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero dissabor, pois além de ter sido vítima de golpe, teve que lidar com a inércia do banco reclamado em buscar solucionar o problema, o que certamente lhe causou angústia, frustração e abalo emocional
, sendo devido a indenização por danos morais.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1008172-41.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023; N.U 1009287-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

No caso em análise, a parte recorrente alega que o banco reclamado alterou a verdade dos fatos ao afirmar que ela não buscou o Banco do Brasil para abrir o MED (Mecanismo Especial de Devolução), quando na verdade ela teria procurado a instituição financeira imediatamente após constatar o golpe.

Embora haja divergência entre as alegações das partes quanto à busca administrativa pela solução do problema, não se verifica a intenção deliberada do banco reclamado em alterar a verdade dos fatos, mas sim uma interpretação diversa sobre os acontecimentos.

O banco reclamado, assim como a parte autora, também foi vítima do golpe perpetrado por terceiros, não havendo elementos suficientes para caracterizar a litigância de má-fé, que exige prova inequívoca do dolo processual.

Portanto, não há como reconhecer a litigância de má-fé do banco reclamado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
condenar
a parte reclamada, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais), a título de danos materiais, atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

b)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais), a título de dano moral, atualizado apenas pela Taxa Selic, a partir do evento danoso, por se tratar de ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ);

c) considerando que a Taxa Selic é composta de juros moratórios e correção monetária e tendo em vista que a correção monetária é devida somente a partir desta data (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in
iden
, entre o evento danoso e a prolação desta decisão, deve ser deduzido o IPCA (STJ
AgInt
no
AREsp
2059743 / RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente a pretensão da autora de ser ressarcida pelo PIX enviado a terceiro e receber indenização a título de dano moral.

O relator proferiu voto dando provimento ao recurso. No entanto, peço vênia para discordar de seu voto, negar provimento ao recurso inominado e manter a sentença que julgou improcedente sua pretensão, por seus próprios fundamentos.

Consta na fundamentação da sentença:

“No caso presente, restou incontroverso, porque dito na inicial pela própria autora, que a fraude foi perpetrada por terceiro estelionatário, que a induziram a acessar link enviado por
WhatsApp
, culminando na transferências PIX objurgada, como se observa da narrativa no boletim de ocorrência que instruiu a petição inicial (Id. 176099346).

Destaque-se que a transferência PIX foi realizada com uso de senha pessoal da autora.

Restou claro que a autora foi induzida pelos terceiro golpista a realizar ou fornecer a senha para que o próprio golpista realizasse a transferência do valor em favor dele, não se podendo imputar esses fatos ao reclamado.

Por outras palavras, restou configurada a culpa exclusiva da reclamante, ante a falta de cautela em acessar links obscuros e fornecer informações pessoais através de
WhatsApp
, sem antes checar junto ao reclamado, culminando na realização da transferência PIX para o terceiro golpista, na forma do artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC.

Em consequência, o desacolhimento da pretensão autoral é medida que se impõe”.

Deve ser ressaltado que no caso houve apenas uma operação de transferência via PIX, no período de expediente bancário, e, pelos fundamentos contidos na sentença acima colacionados, não há como reconhecer que a ocorrência de falha na prestação de serviços pelo Banco Recorrido. Por tais motivo, nego provimento ao recurso inominado. Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025